Tribunal: TJES
Processo: 0000157-03.2022.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000157-03.2022.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA PEREIRA DUTRA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PONTO BELO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0000157-03.2022.8.08.0034

RECORRENTE
: MARIA APARECIDA PEREIRA DUTRA E OUTROS

RECORRIDO:

MUNICÍPIO DE PONTO BELO

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça aos recorrentes.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL (BIÊNIO). LEI MUNICIPAL Nº 527/2019. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face do Município de Ponto Belo, visando ao reconhecimento do direito ao enquadramento funcional e ao pagamento retroativo do biênio, conforme a Lei Municipal nº 527/2019. Em síntese, as autoras alegam fazer jus ao benefício da progressão funcional (Biênio), afirmando cumprir todos os requisitos legais exigidos. Sustentam que, não obstante os reiterados requerimentos administrativos, o Município réu se omitiu em promover a alteração de seus níveis funcionais e em efetuar o pagamento dos valores retroativos devidos. Desse modo, ajuizaram a demanda pleiteando a condenação do requerido a realizar o enquadramento em seus respectivos níveis e a pagar os valores devidos referentes ao referido biênio
.

2.
A sentença julgou improcedentes o pedido inicial, de modo que os autores interpuseram recurso inominado.

3.
A Lei Municipal nº 527/2019 dispõe sobre a reestruturação do Quadro Permanente de Cargos e Funções de Confiança dos Servidores do Município de Ponto Belo, estabelecendo as normas e critérios para a progressão funcional no âmbito da Administração Pública Municipal, nos seguintes termos:

Art. 26 – Para fazer jus à progressão, o servidor deverá, cumulativamente:

I – Ter cumprido o estágio probatório e ter sido considerado apto, mediante avaliação de desempenho, com critérios fixados em normativo;

II – Ter cumprido o interstício mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício no padrão de vencimento em que se encontre, para sua primeira progressão, incluindo o período legal do estágio probatório para contagem de prazo e, de 02 (dois) anos para as demais;

Art. 27 – A progressão é adquirida durante a permanência do servidor em um mesmo padrão de vencimento, sem que tenha ocorrido penalidade administrativa durante o lapso temporal a que se refere o inciso II do artigo anterior, combinado com o artigo 25 desta Lei.

4. Com efeito, a legislação municipal estabelece requisitos específicos para a concessão da progressão funcional, dentre os quais se destacam a avaliação de desempenho, o tempo de permanência no mesmo padrão de vencimento e a inexistência de penalidades, nos moldes dos arts. 25 a 27 da Lei Municipal nº 527/2019.

5.
Da análise dos autos, verifica-se que as autoras se limitaram a juntar apenas um recibo de pagamento cada, sem apresentar documentação hábil a comprovar a trajetória funcional ou o tempo de serviço prestado, tampouco fichas funcionais, financeiras ou certidões expedidas pela municipalidade.

6. Dessa forma, constata-se que as recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.
Por conseguinte, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

A legislação traz alguns requisitos primordiais para a concessão da progressão, tais como: avaliação de desempenho e tempo de permanência no mesmo padrão de vencimentos sem aplicação de penalidades, tudo isso, segundo os critérios fixados em lei e regulamento correspondente, nos termos do artigo 25 da mesma lei.

Conforme se extrai dos autos, principalmente dos elementos trazidos pelas requerentes, não há qualquer prova de cumprimento dos requisitos legais, pois as partes autoras somente juntaram 02 recibos de pagamento de salário (pág. 7 e 9 dos documentos digitalizados – ID 18051790), sem qualquer outra prova mínima, como certidão expedida pela municipalidade que demonstre a avaliação de desempenho, ou mesmo ausência de penalidade durante o período do mesmo padrão de vencimento, em cumprimento aos requisitos legais do artigo 26 e 27 supramencionados. Por outro lado, vislumbro que o município requerido aduziu em sua contestação (ID 28151780) que tem observado estritamente os critérios estabelecidos na legislação municipal para o pagamento dos biênios reclamados, em respeito ao princípio da legalidade.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8. Condenação dos recorrentes
ao pagamento das custas processuais e dos honorários no importe de 10%
sobre o valor atualizado da condenação, ou, não ha
vendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)